Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705507-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU BERNARDINO DORNELAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando minha atuação como Juiz de Direito Substituto nos autos da ação principal, conforme já informado em decisão no ID 14855117, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil, declaro-me IMPEDIDO de atuar em segundo grau de jurisdição. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 16 de março de 2020 17:49:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador